Tribunal: TJDFT
Processo: 0737431-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. ANÁLISE CONJUNTA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), definiu que o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. No caso, a entrada dos policiais na residência do apelante deu-se em decorrência de fundados indícios da prática de crime de tráfico de drogas, especialmente em razão de flagrante que já acontecia antes da entrada na residência. Ademais, na residência também foi encontrada droga armazenada.
2. A palavra do policial condutor de flagrante somada à apreensão de drogas no local de venda e na residência do réu são suficientes para embasar o decreto condenatório.
3. Para a exasperação da pena mínima com base no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade da droga). No caso, a utilização de apenas uma vertente (natureza do crack) não se mostra suficiente para exasperar a pena na primeira fase, especialmente quando o próprio Magistrado consignou que a quantidade da droga não merece maior reprovação.
4. Réu reincidente com múltiplas condenações transitadas em julgado não faz jus a regime menos gravoso, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.